Tribunal: STF
Processo: HC 72177
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
CERCEIO DE DEFESA - TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA. Exsurge
impropria  a articulação sobre o cerceio de defesa, quanto a ausência
de  audição de testemunhas, uma vez aberta oportunidade a defesa para
manifestação  sobre  testemunhas faltantes  e  constatado  o silencio
relativamente ao proposito de fornecer os novos enderecos.